Tribunal: STF
Processo: Rcl 50671
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lidia Marcia Anselmo alega desrespeito, por parte do Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Brasília, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 960.429 (Tema 992).



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É que a decisão ora questionada transitou em julgado em 09/11/2021, antes, portanto, do ajuizamento desta ação reclamatória, que se deu apenas em 23/11/2021.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator